Tribunal: TJDFT
Processo: 0705608-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705608-05.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS DE ARAUJO BORGES, LEILA SANTOS COSTA BORGES AGRAVADO: GRUPO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL ESPIRITA FRATERNIDADE D E S P A C H O O presente recurso ficou sobrestado, aguardando o julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade do inciso VII, do art. 3o, da Lei n. 8.009/1990 (ID11428033). Por meio do Ofício n. 336/SCEM, a Secretaria do Conselho Especial comunica o julgamento de improcedência do referido incidente, encaminhando o respectivo acórdão (ID 19574323). Dê-se ciência às partes para que se manifestem em 5 (cinco) dias, inclusive quanto ao interesse no prosseguimento do recurso. Intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2020 13:59:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator